Tribunal: STF
Processo: ARE 1345884
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-27
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Recurso inominado. Policial Militar. Regime Especial de Trabalho Policial (RETP). Base de cálculo. Vencimento padrão. Inexistência do direito pretendido ante a ausência de comprovação de incorporação de verbas. Ausência de provas da redução nos vencimentos em decorrência da publicação da Portaria CMTG PM1-4/02/11. Recorridos que não comprovaram qualquer irregularidade no pagamento do RETP. Recurso provido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 133 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Insurge-se a Fazenda Pública do Estado de São Paulo contra a r. sentença de primeiro grau que a condenou ao pagamento do RETP na mesma forma como era paga antes da edição da Portaria CMTG PM1-4/02/11, portanto, sobre o salário padrão com as respectivas verbas incorporadas, apostilando-se.



    Em que pese a r. sentença proferida pela MM. Juíza a quo, cujas decisões são alicerçadas em fundamentos de alta relevância, além de evidenciarem ampla reflexão e fundamentação jurídica, no presente caso a decisão comporta reparo.



    O Regime Especial de Trabalho Policial foi instituído pela Lei Complementar 10.291/68:



    (...)



    A Lei Complementar 731/93, por sua vez, dispôs que:



    (...)



    Portanto, mesmo antes da edição da Portaria CMTG PM1-4/02/11, o que se vê é que o cálculo do RETP sempre foi disciplinado pelo Estado a partir do vencimento padrão do servidor, sem inclusão de outras vantagens pecuniárias.



    Por seu turno, a Portaria CMTG PM1-4/02/11 dispõe que: A Diretoria de Finanças e Patrimônio, através do Centro Integrado de Apoio Financeiro, deverá obedecer rigorosamente o disposto no Parecer PA-25/2011, recompondo a fórmula de cálculo do adicional de função denominado RETP, de forma que o valor corresponda exclusivamente a 100% (cem por cento) do respectivo padrão de vencimento fixado em lei.



    De tal modo, a portaria em questão manteve a mesma base de cálculo já definida nas leis complementares acima apontadas. Ademais, ainda que se alegue que, à época da edição da Portaria CMTG PM1-4/02/11 o cálculo do RETP era realizado de maneira diversa, contemplando-se outras vantagens pecuniárias, como os décimos incorporados, a título de exemplo, é certo que, no presente caso, os recorridos não comprovaram que percebiam qualquer vantagem incorporada e que, com o advento da CMTG PM1-4/02/11, tal benesse fora suprimida do cálculo.



    Aliás, na planilha de cálculos apresentada, os recorridos não apontam como chegaram ao valor, muito menos indicam qual é a vantagem incorporada sobre a qual o Estado não calcula o RETP.



    Além disso, apresentaram cálculo referente ao pagamento entre os anos de 2019 e 2020, enquanto a Portaria foi publicada no ano de 2011, sem qualquer indicação de verba incorporada que não fora objeto de pagamento.



    Logo, não há prova da redução nos vencimentos.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário. Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de setembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente